Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON VIEIRA PEREIRA - CPF: 947.372.071-87 (EMBARGANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

Ausente qualquer vício no acórdão, sendo certo que a decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado todos os pontos necessários à solução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1051126-29.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: JACKSON VIEIRA PEREIRA

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JACKSON VIEIRA PEREIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293460359), que, por unanimidade, não conheceu
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, aduzindo que o
decisum
deixou de analisar argumentos e jurisprudências apresentados na apelação, notadamente no tocante: (i) à inconstitucionalidade do Decreto 11.150/22, que fixou o mínimo existencial em valor que entende incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor; (ii) à necessidade de instauração das fases procedimentais previstas nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, referentes ao superendividamento, configurando, segundo sustenta, sentença citra petita.

Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da preservação do mínimo existencial e dos limites ao desconto de remuneração de consumidores superendividados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

Contrarrazões ofertadas nos Ids 296285366, 296285368 e 297614356.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – PLANO DE PAGAMENTO CONSIDERADO INADEQUADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Inviável o conhecimento do recurso quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas sobre a situação de superendividamento e a constitucionalidade de normas regulamentares, sem rebater a inadequação do plano de pagamento como motivo determinante da extinção do feito”.

Extrai-se dos autos que a apelação interposta pelo embargante não foi conhecida por esta Colenda Câmara em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em virtude da manifesta inviabilidade do plano de pagamento apresentado.

O acórdão embargado deixou claro que o recurso não preencheu o requisito da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do apelo não enfrentaram os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre superendividamento, natureza alimentar da renda e inconstitucionalidade de norma regulamentar, sem combater de forma específica a inadequação do plano de pagamento.

Logo, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado, mas mera pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025